Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. REPARO. PRAZO POSTERIOR AO PREVISTO NO CDC. PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO. AFASTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PREMISSA EQUIVOCADA. OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS. REDISCUSSÃO DA CONTENDA. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste erro por premissa equivocada no acórdão que entendeu que crise decorrente da pandemia, além de não ter sido citada na peça contestatória, mas apenas em sede de contrarrazões à apelação, afeta a ambas as partes, de modo que cabia à ora embargante comprovar em que ponto o desequilíbrio do fato imprevisível a alcançou, o que não ocorreu.
2. Obscuridade inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais, concluindo que a revogação do negócio jurídico entabulado entre as partes obriga o retorno das partes ao status quo anterior.
2.1. Com efeito, em cumprimento de sentença serão adotadas todas as medidas ao cumprimento do julgado, de maneira que serão determinadas as medidas necessárias para a restituição do bem.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração
5. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, a rediscussão de questões preclusas e apresentação de reiterados recursos com os mesmos argumentos evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
5.1. No caso, ao opor os segundos embargos de declaração com o único propósito de reexaminar a contenda, inequívoca a má-fé da embargante a impor a sua condenação ao pagamento da multa, em razão do caráter protelatório do recurso.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.